Tribunal: TCU
Processo: 004.598/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de medida cautelar que determinou a suspensão de pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de manutenção rodoviária (conservação e recuperação) em trechos da BR-155/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em face de medida cautelar que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico 442/2021, destinado à contratação de serviços de manutenção rodoviária (conservação e recuperação) em trechos da BR-155/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a medida cautelar referendada pelo Acórdão 579/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à representante, à empresa interessada e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.